Tribunal: STF
Processo: ADI 6422
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Ementa: Direito administrativo. Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Responsabilidade civil e administrativa de Agentes Públicos. Atos relacionados à pandemia de COVID-19. Medida Provisória nº 966/2020. Perda da eficácia por falta de apreciação pelo Congresso Nacional. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a limitação da responsabilidade civil e administrativa dos agentes públicos às hipóteses de “erro grosseiro” e de “dolo”, com base na Medida Provisória nº 966/2020. Alegação de violação aos arts. 37, §§ 4º, 5º e 6º da Constituição, ao princípio republicano e aos princípios da probidade e da eficiência administrativas. 



    2. A medida provisória questionada (MP nº 966/2020) perdeu a eficácia em decorrência do término do prazo para sua votação pelo Congresso Nacional.



    3. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1.  Trata-se de cinco ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 6422, 6424, 6425, 6427, 6431), com pedido de medida cautelar, propostas, respectivamente, por Partido Rede Sustentabilidade, Partido Cidadania, Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, Partido Comunista do Brasil e Associação Brasileira de Imprensa – ABI, Partido Verde - PV. As ações têm por objeto a Medida Provisória (MP) nº 966/2020.



     



    2. A MP nº 966/2020 dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos, por ação e omissão pertinentes a atos relacionados com a pandemia da COVID-19. Confira-se o teor da norma impugnada:



     



    Medida Provisória nº 966/2020:



     



    Art. 1º Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de:



    I - enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19; e



    II - combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da covid-19.



    § 1º A responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de forma automática ao decisor que a houver adotado como fundamento de decidir e somente se configurará:



    I - se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica; ou



    II - se houver conluio entre os agentes.



    § 2º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização do agente público.



     



    Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.



     



    Art. 3º Na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão considerados:



    I - os obstáculos e as dificuldades reais do agente público;



    II - a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público;



    III - a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência;



    IV - as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou a omissão do agente público; e



    V - o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia da covid-19 e das suas consequências, inclusive as econômicas.



     



     3. Os requerentes alegam, em seu conjunto, a inconstitucionalidade formal da MP nº 9.666/2020, por ausência de relevância e urgência. No que respeita à inconstitucionalidade material do conjunto normativo transcrito, afirmam que: (i) a Constituição exige tão-somente culpa ou dolo para a configuração da responsabilidade subjetiva do agente público (art. 37, §§ 4º, 5º e 6º, CF/88), ao passo que o “erro grosseiro”, previsto nas normas antes aludidas, limitaria tal responsabilidade à hipótese de culpa grave; (ii) de acordo com o princípio republicano (art. 1º, CF), as autoridades públicas, justamente porque lidam com bens coletivos que não lhes pertencem, sujeitam-se à responsabilidade reforçada perante a sociedade e não podem gozar de regime mais brando do que aquele a que se submetem os demais cidadãos, passíveis de responsabilização por mera culpa simples; (iii) a norma minimiza a responsabilidade dos agentes por danos financeiros decorrentes de atos de improbidade, em desacordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas de União (TCU) (Acórdãos 5547/2019 e 2391/2018), e em desrespeito aos princípios da moralidade e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, CF). 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente cautelar para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, leva-se em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. Bem examinados os autos, entendo pela prejudicialidade da presente ação direta de inconstitucionalidade em razão da perda superveniente de seu objeto. A medida provisória questionada (MP nº 966/2020) perdeu a eficácia em decorrência do término do prazo para sua votação pelo Congresso Nacional. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA PROVISORIA N. 190/90 - PERDA DE EFICACIA POR FALTA DE APRECIAÇÃO OPORTUNA PELO CONGRESSO NACIONAL (CF, ART. 62, PARAGRAFO ÚNICO) - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A medida provisoria constitui espécie normativa juridicamente instável. Esse ato estatal dispõe, em função das notas de transitoriedade e de precariedade que o qualificam, de eficacia temporal limitada, na medida em que, não convertido em lei, despoja-se, desde o momento de sua edição, da aptidao para inovar o ordenamento positivo. - A perda retroativa de eficacia jurídica da medida provisoria ocorre tanto na hipótese de explicita rejeição do projeto de sua conversão em lei quanto no caso de ausência de deliberação parlamentar no prazo constitucional de trinta (30) dias. Uma vez cessada a vigência da medida provisoria, pelo decurso "in albis" do prazo constitucional, opera-se, ante a superveniente perda de objeto, a extinção anômala do processo de ação direta de inconstitucionalidade.” (ADI 293 QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 06.05.1993; grifou-se)



    7.  Diante do exposto, em atenção ao art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator